Tribunal: TJPA
Processo: 0425679-81.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0425679-81.2016.8.14.0301

APELANTE: LETICIA SUANNE PANTOJA GOMES

APELADO: MISSILONIAS ANTONIO PANTOJA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Letícia Suanne Pantoja Gomes contra decisão monocrática que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência na ação de reintegração de posse ajuizada em face de Missilonias Antonio Pantoja Alves. A agravante sustenta que detém a posse formal do imóvel com base em Título de Concessão de Uso Especial para fins de moradia expedido pela Secretaria do Patrimônio da União, e alega equívoco na valoração da prova documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante comprovou o exercício da posse sobre o imóvel para fins de reintegração; (ii) verificar se houve esbulho praticado pelo agravado, apto a justificar a reintegração pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada foi mantida ao se concluir que a agravante não apresentou prova suficiente de que exercia a posse do imóvel, ônus que lhe incumbia conforme art. 561 do CPC.

4.

A documentação apresentada, notadamente o Título de Concessão (CUEM), não foi considerada suficiente para caracterizar a posse de fato, pois não houve demonstração de exercício efetivo sobre o imóvel, nem prova de esbulho praticado pelo recorrido.

5.

Restou evidenciado que o agravado residia no imóvel há mais de nove anos com sua família, tendo inclusive unidade consumidora de energia elétrica em nome de sua esposa desde 2010, o que demonstra o exercício contínuo da posse por parte do requerido.

6.

A alegação da agravante baseia-se em suposta transmissão verbal da posse por parte de sua tia ao recorrido, mas não comprovou o domínio fático nem documental prévio ao ingresso do requerido no imóvel, não se desincumbindo do ônus probatório do fato constitutivo de seu direito.

7.

O contrato de compra e venda apresentado, além de ser mera cópia, não foi considerado documento hábil a comprovar a posse, tampouco possui validade registral, sendo considerado insuficiente para fundamentar pedido possessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação de reintegração de posse exige, como condição de procedência, a comprovação da posse anterior ao alegado esbulho, ônus que recai sobre o autor da ação.

2.

A mera existência de título administrativo de concessão de uso especial não comprova, por si só, a posse de fato do imóvel.

3.

Não demonstrado o exercício da posse pela autora, tampouco a ocorrência de esbulho, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da ação possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 373, I; CC, arts. 1.196 e seguintes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
LETÍCIA SUANNE PANTOJA GOMES,
em desfavor de
MISSILONIAS ANTONIO PANTOJA ALVES,
irresignada com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 24488353), a qual conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência, nos autos da ação de reintegração de posse.

Em suas razões (PJe ID nº 25030361), discorre a Agravante que “
na hipótese dos autos, a r. decisão expressou o entendimento “caberia a autora comprovar que exercia um dos atributos da posse sobre o bem, ônus do qual não se desincumbiram” atribuindo a Agravante não ter apresentado documento comprovando a posse e assim prejudicando sua situação processual. Contudo, o documento de id-13133365, um Título de Concessão denominado de CUEM – CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA em favor da Agravante, acostado com a exordial e apelação demonstra a posse exercida pela Agravante, através de um documento público emitido pelo MINISTÉRIO DO ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E GESTÃO através da SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO tendo a SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ESTADO DO PARÁ como entidade representativa. Ora, a premissa equivocada utilizada no julgado enseja nulidade por violação ao princípio da correlação entre a prova e a decisão. O erro material na falta de apreciação dos documentos carreados aos autos compromete a justa aplicação do direito e evidencia uma falha na valoração probatória. Diante do exposto, a par da conclusão que a r. decisão monocrática impugnada incorreu em erro de premissa de fato ao afirmar que a Agravante não conseguiu “comprovar que exercia um dos atributos da posse sobre o bem”, quando, em realidade, desde o início da Ação de Reintegração de Posse no juízo a quo, referido documento sempre esteve acostado a exordial e consequentemente a apelação.

Em complemento, acrescenta:

“Excelências, a Agravante desde a exordial anexou um documento de id-13133365, um Título de Concessão denominado de CUEM – CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA emitido pelo MINISTÉRIO DO ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E GESTÃO através da SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO tendo a SPU - SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ESTADO DO PARÁ como entidade representativa, expedido em 2009. Referido TÍTULO DE POSSE, tem seu fundamento no art. 2°, da Medida Provisória nº 2.220/2001; art. 22-A Lei 9.636/98, com redação dada pela Lei 11.481/2007; art. 4°, V, h, da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, conforme Instrução Normativa n.° 02 de 2007, é feita a concessão de uso especial para fins de moradia na modalidade coletiva, gratuitamente, por prazo indeterminado.

Os OUTORGADOS CONCESSIONÁRIOS (AGRAVANTE), assim denominados detém o DOMÍNIO ÚTIL, sobre a fração ideal descrita no referido documento, tendo sua posse formalizada. Salienta-se que é facultado a averbação no Cartório de Registro de Imóveis competente da área outorgada.

Os OUTORGADOS CONCESSIONÁRIOS descritos no referido documento e que detém o DOMÍNIO ÚTIL, tem um direito real que permite a uma pessoa usar, gozar e dispor de um bem com poderes inerentes a propriedade. (...)

De igual forma, mesmo o Agravado tendo sido notificado, permanece no imóvel de forma ilegal privando a Agravante da posse sobre o bem, caracterizando assim a turbação do esbulho.

Da análise dos documentos dos autos, não existe pelo Agravado nenhum documento igual ao da Agravante, ou anterior, que comprove a posse sobre o bem, restringindo-se a meras alegações, comprovando-se ainda que sua posse é clandestina, ou seja, injusta bem como sua má fé por ter ciência de que a Agravante já detinha a posse do imóvel.

Nesses termos, pugna que seja conhecido e provido o recurso, sendo submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado, com a reforma da decisão monocrática prolatada, tudo por se tratar de medida da mais lídima, indispensável e salutar JUSTIÇA!

Não foram apresentadas
contrarrazões ao Agravo interno.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade.
Conheço
do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso, mantendo a total improcedência dos pedidos da exordial.

Extrai-se dos autos, em resumo, que a Autora, ora Agravante
ajuizou ação alegando ser possuidora
“do imóvel localizado à Rua Oswaldo de Caldas Brito, nº 09 , bairro Jurunas, conforme faz prova do contrato de Concessão de Uso Especial para fins de moradia entabulado com a Superintendência do Patrimônio da União. Afirma, que a pedido de sua tia, a qual, anteriormente, ocupava a posse do imóvel, cedeu, através de comodato verbal, o referido imóvel ao requerido, para que o mesmo ali se estabelecesse, por tempo indeterminado. Ocorre que, ao demonstrar ao réu que teria interesse em reaver o bem para uso próprio, o mesmo recusou-se a sair do local, requerendo, para tanto, que a autora o indenizasse em razão das benfeitorias realizadas no imóvel, de modo que, não teve outra opção, que não, o ajuizamento da presente ação, para tentar reaver o bem de sua propriedade, bem como, indenização por perdas e danos”.

Ressalto, ainda, que desde a inicial, todos os argumentos trazidos pela ora Agravante referem-se única e exclusivamente ao seu direito, na condição de suposta proprietária do bem imóvel objeto de discussão.
Ao relatar os fatos, sequer traz qualquer indício de que, em algum momento, teve a efetiva posse do bem
. Pelo contrário, afirma que antes do ingresso do requerido no bem, era sua tia quem residia na mesma casa, demonstrando, portanto, que em momento algum exerceu a posse do bem e tampouco que fora esbulhado.

Pois bem.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada,
verbis
:

"

Conforme previsão do supracitado artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar a
sua posse
para a propositura de ação de reintegração de posse, sendo este um dos principais requisitos para o ajuizamento da aludida demanda. A posse, por sua vez, é exteriorizada por meio do exercício de poder sobre a coisa, nos termos do artigo 1.196 e seguintes do Código Civil.

Demais disso, também é ônus da requerente provar a turbação do esbulho praticado pelo réu, sendo o esbulho a perda total da posse e a turbação, uma privação parcial sobre a posse do bem.

Feitos os esclarecimentos, assento que do acervo probatório existente nos autos, não restou demonstrada que a autora, ora apelante, exercia a posse antes do requerido sobre o imóvel objeto do litígio.

Rememoro que o apelado afirmou ser primo da apelante, bem como sobrinho da Sra. Maria Elizabete da Silva Pantoja, residindo no imóvel com sua família há mais de 10 anos. Que em abril de 2016, sua tia pediu a desocupação do imóvel, contudo o aludido bem pertence à União. Acrescenta, que o contrato de compra e venda entre sua tia e prima, defende não ter validade, seja porque firmado em 2006 e só reconhecido em cartório em 2016, bem como em razão de ser uma simples cópia.

No particular, evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir o seguinte excerto da r. sentença, verbis:

“(...) NO CASO EM APREÇO, observa-se que desde a inicial, todos os argumentos trazidos pela parte autora refere-se única e exclusivamente ao seu direito, na condição de suposta proprietária do bem imóvel objeto de discussão. Ao relatar os fatos, sequer traz qualquer indicio de que, em algum momento, teve a posse do bem. Pelo contrário, afirma que antes do ingresso do requerido no bem, era sua tia quem residia na mesma casa, demonstrando, portanto, que em momento algum exerceu a posse do bem e tampouco que fora esbulhado. Está evidenciado que a autora não detinha gerência do imóvel, especialmente que, da leitura dos autos, possível constatar que o local já era moradia do réu há mais de 10 (dez) anos, vide documental de fl. 56, de modo que, a intenção da requerente foge totalmente do caráter potestativo da posse, posto, nenhum possuidor mantém administração de seu bem”.

Assim, considerando que se
trata de pedido de reintegração de posse, caberia a autora comprovar que exercia um dos atributos da posse sobre o bem,
ônus do qual não se desincumbiram
.

Corroborando a versão do apelado, restou evidenciado que o imóvel em litígio constante do
Id nº 13133374 – pág.08 não possui registro,
pertencendo à União. (...)

Feitas essas considerações, entendo que não há qualquer prova documental ou testemunhal nos autos que ateste a posse anterior da apelante sobre o imóvel.

No caso dos autos, conforme explicado
a apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na comprovação da posse do imóvel que alega ter sido esbulhado, sendo que tal ônus lhe competia.

Pelas razões expostas, em razão da ausência de comprovação da posse da autora, bem como inexistência de constatação do esbulho, entendo que a manutenção da r. sentença de improcedência é medida que se impõe
”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não provimento do apelo
.

Somasse a isso, o fato de ter
restado evidenciado, pelo documento de ID nº 13133375, pág. 04 e 05, que o ora agravado residia no imóvel em litígio há mais de 09 anos, declaração datada de 12/04/2016, bem como que a unidade consumidora do imóvel está em nome da esposa do recorrido desde 23/11/2010, não sendo o documento (PJe ID nº 13133365, pág.05) recibo de compra e venda em face da ora recorrente revestido de legalidade na forma da lei, sobretudo considerando que sequer houve o reconhecimento em cartório, aliado ao registro tardio de suposto contrato, no ano de 2016 (PJe ID nº 13133369.

Com efeito, deixei evidenciado que a autora não detinha gerência do imóvel, não tendo logrado êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus lhe competia.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/05/2025